Tribunal: TJSP
Processo: 1003455-46.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
NULIDADE – ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA" OU "ULTRA PETITA" – DESCABIMENTO – PROPOSITURA DE DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS PREJUÍZOS OU DE PAGAR INDENIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS DANO, CASO A DEMANDADA DESCUMPRISSE TAL COMANDO – OBRAS JÁ INICIADAS – RIGOROSA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUência

Ementa:
NULIDADE – ALEGAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA" OU "ULTRA PETITA" – DESCABIMENTO – PROPOSITURA DE DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS PREJUÍZOS OU DE PAGAR INDENIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS DANO, CASO A DEMANDADA DESCUMPRISSE TAL COMANDO – OBRAS JÁ INICIADAS – RIGOROSA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUência

VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DEMANDA DE INDENIZAÇÃO PROMOVIDA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA – falhas progressivas – prescrição ou decadência que não se operaram – INTELIGÊNCIA DAS REGRAS DO "CAPUT" E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 618 DO CC - vícios constatados por perícia – relação de consumo - EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO POR CONTA DA RÉ – falta de provas de fatos que pudessem eximir a construtora da obrigação de indenizar (cdc, art. 12, § 3o) – danos morais – inocorrência – meros dissabores – sentença mantida – recursos desprovidos